Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-24.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006345-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA - CPF: 841.650.061-49 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTORA QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

2- “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,
bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

3-
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
(Art. 42, Parágrafo único, CDC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006345-24.2021.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte Requerida a restituir para a Autora, nos termos do art. 42, § único do CDC, o valor de R$ 3.093,70 (três mil, noventa e três reais e setenta centavos), que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. Condenou a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), a título de danos morais sofridos, que também deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, 2.º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a decisão é extrapetita, pois não se trata a taxa de cartório de imposto de ITBI, por serem serviço prestado distinto; não há comprovação do pagamento de ITBI; impossibilidade de restituição em dobro da quantia; e inexistência de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte Requerida a restituir para a Autora, nos termos do art. 42, § único do CDC, o valor de R$ 3.093,70 (três mil, noventa e três reais e setenta centavos), que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. Condenou a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), a título de danos morais sofridos, que também deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, 2.º, do Código de Processo Civil.

A autora na inicial alega que adquiriu um apartamento no bairro Alameda com a Empresa Requerida, denominado CHAPADA DO MIRANTE e um dos fatores que conduziram a realizar a compra, fora que a empresa Requerida assumiu em arcar com o Impostos de Transmissão de Bens Imóveis e Taxas de Registro Cartorário sobre o imóvel em negociação.

Narra que “
em todas as publicidades da Empresa Requerida, era informado que o ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO ERAM GRATIS, em que pese, faz parte do slogam publicitário da Requerida a isenção de ITBI, REGISTRO, bem como os benefícios do programa minha casa minha vida. Eram inúmeras faixas/outdoors espalhados pela cidade, inclusive Excelência, na própria sede da Reclamada, localizado na Av. tenente Coronel Duarte, fora “escancarado” o benefício do ITBI e REGISTRO grátis”.

Elenca que
“Assim, o Requerente compareceu até o cartório sétimo ofício para assinar a documentação do registro do imóvel e nada lhe foi cobrado, certo de que sua isenção estava garantida. Após passados alguns meses do contrato assinado, a Empresa Requerida começa as cobranças de ITBI e Registro, conforme extrato anexo. O Requerente entrou em contato através da central de atendimento da Empresa Requerida para reclamar das cobranças, uma vez que a Requerida prometeu a isenção das taxas, entretanto, a atendente, informou que tudo que se encontrava no extrato em aberto, deveria ser pago sob pena de não receber o imóvel, entre outras sanções. Devido á isso o Requerente foi obrigado a pagar as cobranças para pegar as chaves do apartamento”.

Assim, requereu a condenação da ré a reparar a Parte Autora à título de danos morais causados, em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento; condenar a empresa ré na restituição dos danos materiais na forma dobrada, qual seja, no valor de, R$ 3.093,70 (Três mil e noventa e três reais e setenta centavos).

Da análise dos autos, foram juntadas diversas propagandas, tal como alegado na inicial, em que se afirma que, com a aquisição de um dos apartamentos do empreendimento, o ITBI e o registro seriam grátis, constando expressa consignação de que este benefício seria concedido.

As afirmações nas propagandas eram claras: “
ITBI E REGISTRO GRÁTIS
” ou “
documentação grátis
”. Foram faixas, folders e demais propagandas via WhatsApp, facebook, dentre outros meios de comunicação, indicando que o benefício seria cedido, e em alguns com expressa consignação de ser no condomínio em que a parte apelante adquiriu seu imóvel.

Quanto ao alegado, sobre a decisão ser extrapetita, esta não se enquadra, pois, apesar de constar valor do ITBI E REGISTRO, o valor apontado na condenação se refere a soma dos valores da taxa de registro, perfeitamente requerido, de acordo com os extratos existentes nos autos, não podendo se falar em desvinculação da obrigação.

É fato incontroverso de que houve veiculação de propaganda de uma maneira, e, no concreto, realizou-se outra, e o consumidor afirma que adquiriu imóvel no empreendimento buscando ter o benefício prometido, o que, por fim, lhe foi negado.

Os problemas envolvendo este empreendimento, como vários outros da MRV, são públicos e notórios, não havendo dúvidas de que houve propaganda enganosa. As imagens dizem por si, e são várias as juntadas aos autos, não sendo necessário que cada consumidor lesado tenha de pessoalmente tirar uma fotografia específica para produzir provas do que é de conhecimento comum.

A apelante não desconstitui os fatos constitutivos do direito da autora, sendo expressa consignação do nome do empreendimento nas propagandas apresentadas.

Desse modo, a condenação se refere a taxa do registro que foi cobrada.

O código de defesa do consumidor estabelece, nos termos do art. 36, que
“A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”.

O art. 37 dispõe que
“É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”
, e seu parágrafo 1º é claro ao disciplinar que
“É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Certamente que a veiculação de propaganda dizendo isentar o pagamento dos impostos e custas de transferência do imóvel, com consequência cobrança e condicionamento da entrega do apartamento ao pagamento, é medida ilegal e abusiva, que deve ser reprimida, sob pena de se disseminar a prática enganosa, que prejudica aquele que, de boa-fé, impende montante econômico elevado para a aquisição da casa própria.

Em caso de improcedência deste pleito, certamente que a apelante tomaria como exemplo o de continuar publicizando promessas, sem necessidade de as cumprir.

Inclusive, a apelada continua veiculando propaganda e ‘ITBI E REGISTRO GRÁTIS’, em empreendimento de 2022, de modo que cabe cumprir com suas promessas:

O CDC, art. 30, estabelece que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

As publicidades sobre isenção do ITBI

e do registro fizeram com que a obrigação da parte apelante fosse integrada ao contrato, de maneira que é seu o dever de pagamento.

Assim tem decidido este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando configuradas as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A
mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente, na forma simples.
Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
.” (N.U 1018954-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Estes fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Ademais, deve haver a devida punibilidade para se evitar que situações como esta se repitam, com veiculação de informações e posterior negação, quando comprovado até mesmo por fotografias que a afirmação foi de isenção do pagamento dos encargos.

Neste sentido, o julgado do Des. Sebastião Barbosa mencionado, no sentido de que, “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,

bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Nesse caso, o valor da compensação foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deve ser mantido, em atenção aos parâmetros adotados em casos idênticos.

Acerca da condenação de restituição em dobro, tal como no julgado supra mencionado do nosso TJ, vejo elementos suficientes neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...]
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Logo, eventual valor que foi pago pelo consumidor deve ser ressarcido em dobro, tal como estabelecido na sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, por estar fixado no máximo legal.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023